Tribunal: TJSP
Processo: 2260894-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou o bloqueio de valores para arcar com as despesas do tratamento do agravado – Descumprimento que restou incontroverso, sequer impugnado pela agravante – Alegação de que não foi previamente intimada quanto à pretensão de bloqueio – Decisão que se traduz na busca do resultado prático equivalente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou o bloqueio de valores para arcar com as despesas do tratamento do agravado – Descumprimento que restou incontroverso, sequer impugnado pela agravante – Alegação de que não foi previamente intimada quanto à pretensão de bloqueio – Decisão que se traduz na busca do resultado prático equivalente porquanto a agravante quedou-se inerte, não obstante intimada, no cumprimento de sentença originário, a cumprir a obrigação de fazer, cominada aos 23 de outubro de 2023 por decisão liminar posteriormente confirmada em sentença – Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana – Menor portador de paralisia cerebral com indicação para tratamento multidisciplinar, acintosamente negado pela seguradora, que persiste no descumprimento de decisão proferida há mais de um ano em verdadeiro ato atentatório à dignidade de justiça - Recurso não provido.